Tribunal: STF
Processo: ARE 1486825
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar agravo de execução penal interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 28, p. 1-10) assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. INDULTO. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO PRESIDENCIAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N.º 7.330/DF QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA, TÃO-SOMENTE, DOS ARTIGOS 6º E 7º, §3º, DO DECRETO N.º 11.302/2022, PRESERVANDO A VALIDADE E EFICÁCIA DO ARTIGO 5º. EM QUE PESE O RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DO INDULTO COM BASE NO ARTIGO 5º DO DECRETO N.º 11.302/2022 (TEMA N.º 1267), A QUESTÃO AINDA NÃO FOI DECIDIDA. DISPOSITIVO QUE, ATÉ QUE HAJA DECISÃO DA CORTE SUPREMA, É CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APENADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISTOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. EMBORA OSTENTE O APENADO CONDENAÇÕES POR CRIMES CUJA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS - RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -, AINDA NÃO CUMPRIU AS PENAS RELATIVAS AOS CRIMES IMPEDITIVOS (ROUBOS MAJORADOS E HOMICÍDIO). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. DECISÃO CASSADA. 



    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.” (eDOC 28, p. 9; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 53, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 62, p. 1-7), com alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso XLIII; e 84, inciso XII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 70, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 78, p. 1-4).



    O Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem (eDOC 84, p. 1-2) para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 85, p. 1).



    Por sua vez, o 2º Vice-Presidente do TJ/RS proferiu decisão (eDOC 89, p. 1-2), da qual transcrevo:



    “(...)



    2. O feito há de ser novamente submetido ao prudente alvitre do Supremo Tribunal Federal. 



    De efeito, a tese objeto do Tema 1.267 do Supremo Tribunal Federal restou assim fixada, consoante se extrai do voto condutor, da lavra da e. Ministro Flávio Dino, do acórdão exarado, em 19 de maio de 2025, no RE 1450100: ‘é constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022’. 



    In casu, contudo, o acórdão objeto do recurso extraordinário, exarado pela Terceira Criminal Câmara, quando julgamento do agravo em execução, no ponto que interessa ao deslinde da questão em exame, assentou que ‘na espécie, verifica-se do Relatório da Situação Processual Executória que, embora o recorrido ostente condenações por crimes cuja pena máxima em abstrato não seja superior a 05 (cinco) anos - receptação e associação criminosa -, ele ainda não cumpriu integralmente as penas relativas às condenações pelos delitos de roubo majorado (duas condenações) e homicídio qualificado - porquanto, até o momento, cumpriu tão somente aproximados 09 (nove) anos de pena -, todos elencados no artigo 7º do Decreto n.º 11.302/2022, de modo que não faz jus ao benefício em questão’ [grifos no original], consoante emerge do seguinte excerto do voto condutor (evento 16, DOC1). 



    De consignar que, no recurso extraordinário, o ora recorrente sustenta, ao fim e ao cabo, no ponto, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 5°, inciso XLIII, e 84, inciso XII, da Constituição Federal, pois ‘já tendo sido devidamente cumprido a pena do crime impeditivo do processo n° 017/2.08.0000746-2 (artigo 121 do CP), bem como pelos crimes de roubos majorados não serem considerados impeditivos, não há fundamentos para a não concessão do indulto ao recorrente’ (Evento 42-RECEXTRA1, p. 6). 



    Ou seja, o recurso extraordinário em foco não diz, data venia, com a tese objeto do Tema 1.267 do Supremo Tribunal Federal. 



    Conseguinte, revela-se prudente seja feita nova remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ante o exposto, por medida de extrema cautela, reencaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal ao efeito de se ensejar nova análise do agravo.” (eDOC 89, p. 1-2; grifos originais)



    O Presidente do STF determinou a distribuição deste processo na forma regimental (eDOC 90, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 95, p. 1-14).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ademais, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia (eDOC 95, p. 1-14):



    “(...)



    ”Com efeito, não há se cogitar de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, uma vez que não restaram cumpridos os pressupostos objetivos para tanto.



    Isso porque, para fins de concessão do indulto com base no referido decreto, a aplicação do artigo 5º não é feita isoladamente, porquanto devem ser analisadas as hipóteses de exclusão da concessão do benefício, quais sejam, a existência de crimes impeditivos (artigo 7º); a necessidade de cumprimento da pena do crime impeditivo (artigo 11, caput e parágrafo único); a impossibilidade de extensão às penas restritivas e pena de multa (artigo 8º); e, por fim, a reincidência (artigo 12).



     A respeito do indulto coletivo, assim leciona Guilherme de Souza Nucci, in verbis:



    ‘é a clemência destinada a um grupo de sentenciados, tendo em vista a duração das penas aplicadas, podendo exigir requisitos subjetivos (tais como primariedade, comportamento carcerário, antecedentes) e objetivos (v.g., cumprimento de certo montante da pena, exclusão de certos crimes).’ (g.n.) (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, fl. 594)



    Na mesma linha intelectiva é o escólio de Cezar Roberto Bitencourt : 



    ‘O indulto coletivo, ou indulto propriamente dito, destina-se a um grupo indeterminado de condenados e é delimitado pela natureza do crime e quantidade da pena aplicada, além de outros requisitos que o diploma legal pode estabelecer.’ (g.n.) (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, fl. 2.451.)



     O referido decreto veda expressamente a concessão de indulto se o custodiado não houver cumprido integralmente a pena por crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa (artigo 7º, inciso II). 



    Na hipótese, o recorrente não cumpriu em sua totalidade as reprimendas dos crimes de roubo majorado e de homicídio qualificado, o que obsta a concessão do indulto em relação aos demais delitos. No ponto, transcreve-se excertos do elucidativo voto-condutor proferido no TJRS: 



    ‘Conforme o Relatório da Situação Processual Executória, o apenado PAULO EZEQUIEL DE OLIVEIRA cumpre pena total de 29 (vinte e nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de crimes de roubo majorado, uso de documento falso, receptação, homicídio qualificado e associação criminosa. Iniciou o cumprimento da pena em 07/02/2013, com término previsto para 13/10/2043 (Processo de Execução Criminal Eletrônico n.º 5963969-11.2010.8.21.0019). 



    Em 17/04/2023, a magistrada do 2º Juizado da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre deferiu ao apenado o indulto natalino, com fundamento no artigo 5º do Decreto Presencial n.º 11.302/2022, in verbis: 



    (…) 



    Por outro lado, não se olvida que a constitucionalidade do decreto natalino está sob discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 7.330/DF. Todavia, somente os artigos 6º, caput e parágrafo único, e 7º, §3º, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 é que tiveram a sua eficácia suspensa pela eminente Ministra Rosa Weber, em decisão liminar assim ementada: 



    (…)



    Como se vê, o artigo 5º do decreto natalino não foi objeto da decisão acima, valendo destacar que o fato de os artigos 6º e 7º estarem sub judice não afeta a vigência dos demais dispositivos do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022. 



    (...)



    Já o art. 7º elenca os crimes impeditivos da concessão a benesse, dentre os quais figuram: a) os considerados hediondos ou a eles equiparados; e b) aqueles praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa. 



    Por sua vez, o parágrafo único do artigo 11 prevê que não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso entre tais delitos, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do artigo 1º (por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS -, em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução). 



    E, na espécie, verifica-se do Relatório da Situação Processual Executória que, embora o recorrido ostente condenações por crimes cuja pena máxima em abstrato não seja superior a 05 (cinco) anos - receptação e associação criminosa -, ele ainda não cumpriu integralmente as penas relativas às condenações pelos delitos de roubo majorado (duas condenações) e homicídio qualificado - porquanto, até o momento, cumpriu tão somente aproximados 09 (nove) anos de pena -, todos elencados no artigo 7º do Decreto n.º 11.302/2022, de modo que não faz jus ao benefício em questão. 



    (…)



    Por tais fundamentos, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao agravo ministerial para cassar a decisão que concedeu ao apenado o indulto natalino, devendo o Juízo providenciar no retorno do preso ao cumprimento da reprimenda tal como ocorria em momento imediatamente anterior à concessão do indevido indulto’ (g.n., fls. 113/117). 



    Importa acentuar que a decisão colegiada mostra-se correta, na medida em que ainda não houve o cumprimento integral das reprimendas impostas pelos crimes de roubo majorado e homicídio qualificado, ambos praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa e, portanto, arrolados no artigo 7º como impeditivos da benesse. 



    Nesse contexto, a cassação da decisão concessiva e a determinação de retorno ao status quo ante no cumprimento da pena alinham-se aos critérios normativos do aludido decreto. Em idêntico sentido, decisões monocráticas desse STF nos RHCs 244.665/SP, 242.932/PR, 244.742/PR e no HC 241.820/SE.



    (...)



    Destarte, por qualquer ângulo de análise, constata-se que a decisão recorrida apresenta conformidade com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. Desse modo, não há reparo a ser promovido no acórdão agravado. 



    Ante o exposto, opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 95, p. 9-14; grifos originais e nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente